Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-97.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0003857-97.2014.8.07.0000 EMBARGANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por COBRA ROLAMENTO E AUTOPEÇAS – LTDA contra decisão desta Presidência que reconheceu prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, em razão da perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID no 41624221). Alega que a decisão vergastada padece de omissão, havendo necessidade de complementação para determinar a extinção do cumprimento de sentença originário, bem como condenador o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §3o, do CPC. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. A decisão ora embargada limitou-se a declarar a perda superveniente do interesse recursal relativo ao apelo extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, diante da manifestação de ID no 41060341. Frise-se que esta Presidência não configura instância revisora das decisões prolatas pelos órgãos colegiados do TJDFT, tampouco consiste em novo grau de jurisdição, com plena autonomia para decidir toda e qualquer matéria ventilada. Ao revés, limita-se à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, bem como de alguns incidentes expressamente previstos na legislação. O inconformismo manifestado pela embargante deveria ter sido dirigido contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento, na forma e no momento oportunos, sob pena de preclusão. Não cabe a este juízo rever ou complementar decisões proferidas por outras instâncias. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007